Tribunal: TJES
Processo: 0033088-46.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0033088-46.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 37, IX, CF/88. NULIDADE DECLARADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, declarou a nulidade das contratações temporárias vigentes no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, determinando o afastamento dos servidores em até 120 dias e a observância rigorosa das normas legais em novas contratações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as contratações temporárias de profissionais da saúde para o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória atendem aos requisitos constitucionais de necessidade temporária e excepcional interesse público previstos no art. 37, IX, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, IX, da Constituição admite contratações temporárias apenas em hipóteses excepcionais, de necessidade transitória, devidamente especificadas em lei.

O STF, no RE 658026 (Tema 612), fixou que a validade da contratação temporária exige: previsão legal, prazo determinado, necessidade temporária, excepcionalidade do interesse público e indispensabilidade do vínculo, vedando-se a utilização para atividades permanentes.

Também no julgamento da ADI 3721, a Corte reforçou que, ainda que admissíveis em atividades permanentes, as contratações temporárias demandam indicação expressa e objetiva da emergencialidade.

No caso, a prestação de serviços de saúde em hospital infantil de referência é atividade permanente e essencial do Estado, não se enquadrando como situação transitória ou excepcional.

A prática reiterada do ente público, com edição de leis sucessivas (LC nº 300/04, LC nº 502/09, LC nº 809/15), revela a adoção de política de preterição do concurso público, já considerada inconstitucional pelo STF na ADI 3.430-8/ES.

A alegação de risco de colapso na saúde não afasta a inconstitucionalidade, pois decorre da própria inércia estatal em realizar concursos ao longo de mais de uma década.

O controle judicial da legalidade e constitucionalidade não viola a separação dos poderes e a fixação de prazo de 120 dias para afastamento dos contratados atenua os efeitos práticos da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária de servidores públicos somente é válida se atender cumulativamente aos requisitos do art. 37, IX, da CF/88, conforme fixado pelo STF no Tema 612.

É inconstitucional a utilização reiterada de contratações temporárias para atividades permanentes e essenciais da Administração, ainda que sob amparo de sucessivas leis estaduais.

A omissão do ente público na realização de concursos não legitima a perpetuação de vínculos precários, nem pode justificar afronta ao princípio do concurso público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 658026, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 09.04.2014 (Tema 612); STF, ADI 3721, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 09.06.2016; STF, ADI 3430-8/ES, Pleno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0033088-46.2009.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ: DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso
de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
cujo
decisum

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade das "contratações temporárias ilegais que ainda se encontram em vigor no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória - HINSG, conforme documento de fls. 392/395".

A sentença recorrida
determin
ou, ainda,
que o Estado providencie o afastamento dos servidores temporários no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias e que, em caso de novas contratações por necessidade excepcional de interesse público, observe estritamente as regras legais pertinentes.

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo sustenta, em suma, que: (i) as contratações temporárias foram realizadas em estrita observância à legislação aplicável, notadamente a Lei Complementar nº 502/09, visando garantir a continuidade de serviço público essencial na área da saúde; (ii) não há inércia da Administração na realização de concursos públicos, mas tais procedimentos são demorados e, por vezes, insuficientes para suprir a demanda, especialmente na área da saúde, que é marcada por necessidades emergenciais e imprevisíveis; (iii) o afastamento imediato dos profissionais contratados, em sua maioria técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos, causaria um colapso no funcionamento do Hospital Infantil, com grave risco aos pacientes e violação ao direito fundamental à saúde da coletividade; e (iv) a decisão judicial interfere indevidamente no mérito administrativo, violando o princípio da separação dos poderes.

O Ministério Público, em contrarrazões argumenta que: (i) o Estado do Espírito Santo possui um histórico de sucessivas legislações (LC nº 300/04, LC nº 502/09, LC nº 809/15) que visam burlar a regra constitucional do concurso público, perpetuando contratações precárias para atividades permanentes, em desrespeito, inclusive, a anterior decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.430-8; (ii) as contratações em questão não preenchem os requisitos de temporariedade e excepcionalidade do interesse público exigidos pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, pois se destinam a suprir necessidades ordinárias e permanentes do serviço de saúde; e (iii) a conduta do ente estatal viola os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Determinada a remessa dos autos ao 4º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC/2° Grau, a tentativa de autocomposição restou frustrada.

Pois bem. A
controvérsia cinge-se a definir se as contratações temporárias de profissionais de saúde para o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória preenchem os rigorosos requisitos estabelecidos pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição da República.

Como é cediço,
a contratação de servidores em designação temporária, exceção à regra do concurso público,
somente é admitida nas hipóteses definidas em lei e
para atender os casos de necessidade temporária de excepcional interesse público
, senão vejamos:

Artigo 37, IX, CF/88.
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Saliente-se, a propósito, ser possível ao ente público, em consagração ao princípio da eficiência e da continuidade dos serviços públicos, valer-se desta modalidade de contratação, desde que, evidentemente,
observada a fundamental necessidade temporária de interesse público exigida pelo comando constitucional,
a ser especificada pelo legislador na lei que vier a autorizar a admissão
.

Em relação à matéria, o
Excelso Supremo Tribunal Federal,
no RE 658026, ao apreciar o Tema
Repetitivo
612, fixou a tese de que, “
Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal,
para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que:
a)

os casos excepcionais estejam previstos em lei;

b)
o prazo de contratação seja predeterminado;
c)
a necessidade seja temporária;
d)
o interesse público seja excepcional;
e)
a contratação seja indispensável,
sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
” (
STF;
RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014).

Logo, para a validade das contratações temporárias nas atividades regulares e permanentes da Administração Pública,
far-se-á necessária a especificação expressa, no texto da lei autorizadora, de qual seria, efetivamente, a emergencialidade ensejadora da contratação,
não sendo suficiente, portanto, a mera alegação genérica
, conforme entendimento firmado em caso análogo ao presente pela Corte Suprema,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. (...) CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO. (...) 1. O artigo 37, IX, da Constituição exige complementação normativa criteriosa quanto aos casos de “necessidade temporária de excepcional interesse público” que ensejam contratações sem concurso. Embora recrutamentos dessa espécie sejam admissíveis, em tese, mesmo para atividades permanentes da Administração,
fica o legislador sujeito ao ônus de especificar, em cada caso, os traços de emergencialidade que justificam a medida atípica.
(...) (STF; ADI 3721, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 12-08-2016 PUBLIC 15-08-2016)

Ao confrontar tais balizas com a situação fática descrita nos autos, torna-se inequívoca a ilegalidade das contratações perpetuadas pelo Apelante.

O serviço de saúde prestado em um hospital infantil de referência, como o HINSG, é, por sua própria natureza, uma atividade
permanente, contínua e essencial
do Estado. A necessidade de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem não é temporária nem excepcional; é a própria essência do serviço público ali ofertado. Trata-se da atividade-fim, ordinária e ininterrupta do nosocômio.

Conforme bem destacado na r. sentença e no parecer ministerial, a manutenção de servidores em regime precário por mais de uma década desnatura por completo o conceito de "temporariedade". Uma necessidade que se prolonga por anos a fio não é temporária, mas sim permanente, e deve, imperiosamente, ser suprida pela via ordinária do concurso público.

A conduta do Estado, ao editar sucessivas leis e realizar novas contratações para os mesmos postos, revela não uma situação emergencial e transitória, mas uma política administrativa de preterição da regra constitucional.

Como bem apontado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, tal prática já foi objeto de escrutínio pelo Supremo Tribunal Federal,
que, na ADI 3.430-8/ES, declarou a inconstitucionalidade de lei
estadual que permitia contratações temporárias para atividades permanentes. A reiteração da conduta, sob o pálio de nova legislação, denota um intento de contornar o comando constitucional.

Referida compreensão ganha especial destaque por inexistir substrato legal especificando, expressa e objetivamente, a emergencialidade e o consequente interesse público excecional que justificasse a contratação atípica.

Reitere-se: não houve, nas bases legais das contratações, a especificação da situação de emergencialidade, tendo esta sido tratada, quando muito, em caráter manifestamente genérico, sem especificar a contingência especial a ser suprida, circunstância que enseja no reconhecimento da nulidade da contratação havida entre as partes.

O argumento do Apelante de que o afastamento dos servidores causaria um "colapso" no sistema de saúde, embora aluda a uma consequência fática preocupante, não possui o condão de validar um ato administrativo patentemente inconstitucional.

Não há dúvidas que a referida situação de risco foi criada pela própria inércia e omissão do ente público em planejar e executar, ao longo de mais de uma década, os concursos públicos necessários para o provimento regular dos cargos. Não pode a Administração valer-se da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
) para justificar a perpetuação de uma ilegalidade.

O Poder Judiciário, ao determinar a nulidade das contratações e o afastamento dos servidores, não se imiscui no mérito administrativo, mas exerce sua função precípua de controle da legalidade e da constitucionalidade dos atos da Administração Pública.

A sentença recorrida, ademais, demonstrou razoabilidade ao conceder o prazo de 120 (cento e vinte) dias para que o Estado adote as medidas necessárias à substituição dos servidores, a fim de mitigar o impacto na prestação do serviço.

Portanto, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe, a fim de restabelecer a primazia da Constituição Federal e garantir o respeito aos princípios que regem a Administração Pública.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso,
mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.